Tribunal: STF
Processo: RE 1585488
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso extraordinário. Buscas policiais procedidas sem mandato e sem justa causa. Crime de tráfico de drogas. Acórdão absolutório do stj em sintonia com o entendimento desta suprema corte. Ausência de justa causa para as buscas. Exclusividade de denúncia anônima. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do STJ que cassou acórdão condenatório do Tribunal de origem, para reconhecer nulidade das buscas policiais que culminaram com o encontro das drogas e, consequentemente, absolver o réu da acusação de tráfico de entorpecentes.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas policiais foram justificadas, nos termos autorizados pela jurisprudência desta Corte, ou, não, conforme entendimento apontado pelo STJ.

    III. Razões de decidir

    3. As buscas pessoais e no local de trabalho se deram exclusivamente por conta da denúncia anônima, e nada mais. Nenhum outro elemento foi apontado pelos policiais como reforço “às informações de que no local” ocorria tráfico de entorpecentes. Nenhuma atitude objetivamente suspeita foi narrada, nenhum ato de comércio ou similar foi visualizado, tentativa de fuga ou desvio de rota, reforço quanto às denúncias ou campana, ainda que breve.

    4. Necessário que as supostas razões para as buscas sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.

    IV. Dispositivo

    5. Recurso não provido.